Tribunal: TJDFT
Processo: 0004765-87.2010.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Tese de legítima defesa putativa. Não configuração. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, em que o réu foi condenado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), com fundamento na alegação de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos. A defesa sustenta a tese de legítima defesa putativa e requer a submissão do réu a novo júri, conforme o art. 593, III, "d", e § 3o, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, conforme o art. 593, III, "d", do CPP; e, (ii) se a tese de legítima defesa putativa apresentada pela defesa encontra respaldo no conjunto probatório.
III. Razões de decidir.
3. A ausência de indicação dos fundamentos do recurso no termo ou na petição de interposição é mera irregularidade se houve a delimitação nas razões recursais.
4. Para ser manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão dos jurados não pode encontrar qualquer respaldo no caderno processual, devendo ser mantida a condenação se os jurados não acolheram a tese defensiva, devidamente discutida em plenário, e decidiram com amparo no conjunto fático-probatório, em razão da soberania dos veredictos, prevista no art. 5o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.
5. A legítima defesa putativa se configura com a percepção equivocada acerca da existência ou atualidade da agressão injusta, de modo que o agente acredita, erroneamente, que está em uma situação de legítima defesa e atua na íntima convicção da necessidade de repelir tal agressão imaginária.
6. A tese de legítima defesa putativa não encontra suporte no conjunto probatório se a narrativa do réu não descreve uma agressão concreta e iminente por parte da vítima que justificasse a reação extrema de disparar a arma de fogo.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, "d", e § 3o; CF, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2o, II e IV; CP, art. 68.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp no 1.122.433/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 12/11/2019; TJDFT, Acórdão n.1161541, Rel. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, julgado em 28/03/2019; TJDFT, Acórdão 1384981, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/11/2021.